Tribunal: TJPA
Processo: 0801365-55.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801365-55.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

SUSCITADO: VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE. TERMOS DA LEI Nº 9.099/95. TRANSFERÊNCIA AO JUÍZO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA INDEVIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, referente ao processamento e julgamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00076-2020.100566-3, que apura a prática de lesão corporal leve, nos termos do art. 129 do CP, em desfavor de Terezinha de Jesus Cunha Reis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência para julgamento da ação penal após a homologação da Transação Penal pelo Juizado Especial Criminal (JECCRim); e (ii) a legalidade da remessa do caso ao Juízo Comum, diante da não

localização da autora para cumprimento da obrigação assumida.

III. Razões de decidir

3. A lesão corporal apurada é de natureza leve, conforme laudo pericial, sem indícios de tentativa de homicídio ou
animus necandi.

4. A remessa dos autos ao Juízo Comum pela não localização da autora para o cumprimento da Transação Penal é indevida, uma vez que o art. 66 da Lei nº 9.099/1995 exige denúncia prévia para tal medida. A intimação para o cumprimento de obrigação assumida na transação não se confunde com citação para fins de ação penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito de competência procedente, declarando-se a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 66.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes d Tribunal Pleno, à unanimidade,
CONHECER
do conflito, para
FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia do mês outubro e encerrada aos oito dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Foi instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00076-2020.100566-3, em desfavor de Terezinha de Jesus Cunha Reis, para apurar a ocorrência, em tese, do delito de Lesão Corporal (art. 129 do CP).

Nos autos, consta que a vítima, mãe de uma criança em comum com seu ex-companheiro, foi à residência dele para receber a pensão alimentícia da filha. No entanto, diante da recusa dele em realizar o pagamento, a vítima insistiu na cobrança. Nesse momento, a autora dos fatos, Terezinha de Jesus Cunha Reis, atual companheira do ex-companheiro, desferiu um golpe de faca na mão da vítima.

Em depoimento à autoridade policial, a autora afirmou que pegou a faca com a intenção de assustar a vítima, que gritava e batia na janela de sua casa. Ao abrir a janela, com a faca em mãos, a vítima teria acidentalmente batido a mão na lâmina, resultando na lesão. A autora alegou não ter a intenção de causar ferimentos, mas apenas de intimidar.

A autoridade policial considerou o fato como lesão corporal leve e encaminhou o caso ao Juizado Especial Criminal. Porém, na audiência preliminar, o Ministério Público, mesmo sem o laudo pericial anexado até então, entendeu que havia indícios de tentativa de homicídio, requerendo o envio do processo à Vara Criminal comum.

A Promotora de Justiça atuante na Vara Criminal Comum, após junção do laudo pericial que atestava lesão corporal leve e sem acusações de intenção de matar, solicitou que o caso fosse transferido ao Juizado Especial Criminal. O pedido foi aceito, e a Transação Penal foi oferecida, aceita e homologada pelo JECCRim.

No entanto, a autora do fato não foi localizada pela Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Belém (Vara competente para a execução da obrigação assumida na transação penal), o que foi informado ao Juizado. Posteriormente, o Ministério Público sugeriu novamente o envio do caso ao Juízo Comum, alegando a possibilidade de tentativa de homicídio (ID 17897928).

O Juízo Comum, por sua vez, se declarou incompetente e suscitou o presente Conflito negativo de Competência (ID 17897928).

Nesta Superior Instância, o eminente Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento e procedência do presente conflito negativo de competência, para que o MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA seja declarada competente para a apreciação e julgamento do feito (ID 18906112).

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do presente conflito de competência.

A controvérsia jurídica trata da definição do foro competente para processar e julgar o processo nº 0801331-69.2020.8.14.0049, originado a partir do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00076-2020.100566-3, que atribui à autora dos fatos, Terezinha de Jesus Cunha Reis, a prática do crime de Lesão Corporal Simples.

Concordo com o Juízo Suscitante, uma vez que, conforme relatado, o Juizado Especial Criminal (suscitado) inicialmente aceitou o declínio de competência solicitado pelo Juízo Comum (suscitante), dando seguimento ao processo, com a realização de audiência preliminar na qual foi ofertada, aceita e homologada pelo JECCRim a Transação Penal. Posteriormente, o processo foi encaminhado à Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém, responsável pela execução da obrigação assumida na citada Transação.

Ademais, a questão da tipificação penal já foi adequadamente decidida com base nas provas contidas nos autos, especialmente na perícia (Id 17897928), que confirmou que a lesão sofrida pela vítima (uma ferida incisa superficial de 2,0 cm na articulação da falange média do 2º dedo da mão esquerda), não resultou em perigo de vida, deformidade permanente ou mesmo incapacidade para atividades por mais de trinta dias.

Dessa forma, a lesão provocada pela autora é de natureza leve (art. 129, I do CP), e o perigo de vida foi refutado pelas provas periciais. Além disso, os depoimentos da vítima, da testemunha e da autora dos fatos não sugerem a presença de
animus necandi
, ou seja, não há evidências de intenção homicida na conduta da autora.

Portanto, uma vez inexistentes elementos suficientes para sustentar uma ação penal por tentativa de homicídio (art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do CP), resta excluída a competência do Juízo Criminal de Santa Izabel.

De outra banda, o fato de a autora dos fatos não ter sido localizada para cumprimento da Transação Penal não justifica, por si só, a remessa imediata dos autos à Vara Criminal.

Isso porque, o art. 66, da Lei nº 9.099/1995, determina que:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

Portanto, os autos somente serão encaminhados ao Juízo Comum se o acusado não for encontrado para ser citado, o que pressupõe a existência de denúncia, inexistente no caso.

De outra banda, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis
:
“a intimação para comparecimento ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito, destinada ao cumprimento da obrigação assumida na transação penal, não se confunde com a citação e, portanto, a não localização da autora do fato não autoriza a remessa do feito ao Juízo comum com fundamento no parágrafo único do artigo 66 da Lei nº 9.099 /95.”

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL COMUM. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NA TRANSAÇÃO PENAL. AUTOR DOS FATOS NÃO ENCONTRADO. PRECIPITAÇÃO DA REMESSA PARA O JUÍZO COMUM. Consoante o artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, a remessa dos autos do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum se viabiliza quando o autor da conduta delitiva não for encontrado para a citação pessoal, pressupondo tenha sido efetivada a diligência de localização após o oferecimento da denúncia, esgotados todos os meios disponíveis, não se confundindo com a tentativa de intimação para comprovar o cumprimento das condições da transação penal, cabendo à unidade especializada essa atuação. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE, DECLARANDO-SE O JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ANÁPOLIS O COMPETENTE PARA APRECIAR O FEITO. (TJ-GO - CC: 00176111320188090000 ANAPOLIS, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: (S/R) DJ 2580)”

Assim, considerando o envio prematuro dos autos ao juízo comum, o conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel deve ser julgado procedente, declarando-se a competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel para os fins de direito.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do conflito suscitado e fixo a competência do MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
para
processar e julgar o feito
sob comento.

É o voto.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024